Tribunal: TJES
Processo: 5003001-52.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003001-52.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEMMILYNE ALCANTARA DE BRUYN
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO DE BOLETO EM NOME DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A parte recorrente pretende a reforma da sentença que rejeitou os pedidos autorais, alegando
error in judicando
, por terem sido desconsideradas as provas dos autos e inobservância ao dever de cooperação.

2. No caso dos autos, a autora alega que acessou site da requerida e iniciou tratativas por Whatsapp para quitação do contrato de financiamento de veículo, tendo obtido com suposta assessoria da ré, desconto de 53% para quitação mediante boleto emitido e enviado por e-mail.

3. A sentença de origem rejeitou os pedidos iniciais, sob fundamento de que a parte autora não teve o cuidado de observar o beneficiário do pagamento, já que constou do comprovante de pagamento o nome de terceira pessoa.

4. Em que pese a irresignação da recorrente, verifico que as provas indiciam que ela teria acessado site não oficial da requerida, sido direcionada a atendimento com golpistas, ocasião em que passou seus dados pessoais e do contrato, o que permitiu aos fraudadores a emissão do boleto com oferta de quitação com desconto vultoso. Além disso, é possível extrair dos “prints” da conversa que a autora suspeitou da fraude, revelando aos golpistas que não conseguia confirmar a autenticidade da proposta, mas ainda assim optou por efetuar o pagamento.

5. O boleto apresentado juntamente ao recurso não constitui prova nova, eis que preexistente. Ainda que o boleto recebido tenha o nome da requerida, caberia à autora, no momento do pagamento, conferir se os dados que se apresentam guardam correspondência com o boleto recebido e se o pagamento é destinado à requerida. No caso, restou claro que o pagamento era dirigido a uma terceira pessoa desconhecida.

6. Assim, não vejo razão à recorrente, posto que o magistrado na origem fundamentou adequadamente a decisão, concluindo com base nas provas dos autos, na medida em, embora tenha ocorrido a fraude, foi a autora a responsável por buscar contato fora dos meios oficiais de comunicação da ré, passando seus dados pessoais e do contrato aos fraudadores, o que por si só, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

7. Responsabilizar o réu pelo ilícito praticado por terceiro o tornaria verdadeiro segurador universal dos bens dos clientes, o que se não mostra correto diante das características do serviço prestado. Portanto, ausente a comprovação do defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilização.

8. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.